Tribunal: TJDFT
Processo: 0007975-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por MEGA DF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP (ID 49487827), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.